Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO RÉU RECONVINTE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 c/c inc. IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. Precedentes do colendo STJ.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.